Tribunal: STM
Processo: 7000733-14.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SENTENÇA SUICIDA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. CONTEXTO DE BRINCADEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSO DE AUTORIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRATICAR VIOLÊNCIA. DOLO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em nulidade do Acórdão por contradição entre a fundamentação e o dispositivo quando as expressões utilizadas para descrever a conduta do agente — tais como “humilhação” e “zombaria” — não visam a reclassificar o crime para o tipo do art. 176 do CPM (Ofensa aviltante a inferior), mas sim a dimensionar a gravidade e a reprovabilidade do ato praticado, realçando a lesividade da conduta no contexto do crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM). Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. 2. A conduta de superior hierárquico que, a pretexto de corrigir a apresentação pessoal de subordinado, corta-lhe o cabelo de forma impositiva e desfere-lhe um tapa na nuca, extrapola as atribuições regulamentares e configura o crime de violência contra inferior. 3. Ao invés de utilizar os meios regulamentares e disciplinares cabíveis, o agente valeu-se de sua autoridade para impor sua vontade de forma direta e física, praticando atos violentos que transcenderam a esfera disciplinar e adentraram o campo do ilícito penal, ofendendo frontalmente a hierarquia e a disciplina. 4. A tese de ausência de dolo, sob o argumento de que os atos ocorreram em clima de brincadeira, é afastada quando o conjunto probatório demonstra o constrangimento físico e o abalo emocional sofridos pela vítima, que não consentiu com a ação e sentiu-se humilhada, necessitando, inclusive, de acompanhamento psicológico posterior. 5. O dolo no crime do art. 175 do CPM consiste na vontade livre e consciente de praticar a violência, ciente de que o ato é arbitrário e abusivo, abrangendo qualquer forma de constrangimento físico, desde vias de fato até a imposição de um ato contra a vontade do inferior. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000733-
14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE CONTRADIÇÃO
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA
CORTE PROFERIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO Nº 7000118-
58.2023.7.00.0000/SP. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000733-14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO
ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO
E
DISPOSITIVO. SENTENÇA SUICIDA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA
POR
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
CONTEXTO
DE
BRINCADEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSO DE AUTORIDADE.
VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. CONFIGURAÇÃO. VONTADE
LIVRE
E
CONSCIENTE
DE
PRATICAR
VIOLÊNCIA.
DOLO
COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade do Acórdão por contradição entre a
fundamentação e o dispositivo quando as expressões utilizadas para descrever a
conduta do agente — tais como “humilhação” e “zombaria” — não visam a
reclassificar o crime para o tipo do art. 176 do CPM (Ofensa aviltante a
inferior), mas sim a dimensionar a gravidade e a reprovabilidade do ato
praticado, realçando a lesividade da conduta no contexto do crime de violência
contra inferior (art. 175 do CPM). Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade.
2. A conduta de superior hierárquico que, a pretexto de corrigir a apresentação
pessoal de subordinado, corta-lhe o cabelo de forma impositiva e desfere-lhe
um tapa na nuca, extrapola as atribuições regulamentares e configura o crime de
violência contra inferior.
3. Ao invés de utilizar os meios regulamentares e disciplinares cabíveis, o
agente valeu-se de sua autoridade para impor sua vontade de forma direta e
física, praticando atos violentos que transcenderam a esfera disciplinar e
adentraram o campo do ilícito penal, ofendendo frontalmente a hierarquia e a
disciplina.
4. A tese de ausência de dolo, sob o argumento de que os atos ocorreram em
clima de brincadeira, é afastada quando o conjunto probatório demonstra o
constrangimento físico e o abalo emocional sofridos pela vítima, que não
consentiu com a ação e sentiu-se humilhada, necessitando, inclusive, de
acompanhamento psicológico posterior.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O dolo no crime do art. 175 do CPM consiste na vontade livre e consciente
de praticar a violência, ciente de que o ato é arbitrário e abusivo, abrangendo
qualquer forma de constrangimento físico, desde vias de fato até a imposição de
um ato contra a vontade do inferior.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso e em rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade do acórdão em razão de contradição entre a fundamentação e o dispositivo; no
mérito, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
opostos pela Defesa, para manter na íntegra o entendimento majoritário desta Corte proferido
no Acórdão da Apelação nº 7000118-58.2023.7.00.0000/SP.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída
do Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ (evento 1), contra o Acórdão deste Tribunal
lavrado nos autos da Apelação n.º 7000118-58.2023.7.00.0000, cujo julgamento ocorreu na
sessão virtual de 15/4/2024 a 18/4/2024.
Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, decidiu dar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a sentença absolutória recorrida,
condenar o Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ à pena de 3 (três) meses de detenção,
com direito ao benefício do sursis, pela prática do crime de violência contra inferior, previsto
no art. 175, caput, do CPM (processo 7000118-58.2023.7.00.0000/STM, evento 47).
Acompanharam o Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ
NAZARETH, LEONARDO PUNTEL, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CARLOS
VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (processo n° 7000118-58.2023.7.00.0000, evento 41).
Nesse julgamento, ficou vencido o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
qual votou no sentido de negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (processo
7000118-58.2023.7.00.0000/STM, eventos 41 e 44).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO.
MPM.
ART.
175
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO
PREENCHIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de depoimentos prestados em
Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela acusação quanto pela defesa.
Nítida presença da vontade direcionada para a prática do crime, por parte do acusado, posto
que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente, ao art. 175 do CPM, o qual tutela a
autoridade e a disciplina militares, além de possuir, como sujeito passivo primário as
instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o próprio subalterno, que
foi alvo pelo superior de violência física e, também, de violência psíquica.
In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo da vítima, sem
autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim, não há que se falar em
atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime, ante a intenção deliberada de
praticar violência contra seu inferior.
Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista que os atos
praticados atentam diretamente contra a hierarquia e a disciplina, que devem ser exemplar e
esperada por superior graduado.
Reforma da decisão a quo, para condenar o réu pela prática do crime de violência contra
inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Apelação provida. Decisão por maioria.
O Acórdão da Apelação foi publicado no dia 17/5/2024 no Diário de Justiça
Eletrônico, data em que também foram realizadas as intimações eletrônicas para as partes
(processo 7000118-58.2023.7.00.0000/STM, eventos 49, 50 e 51).
Em 21/5/2024, a Defesa opôs, concomitantemente, os Embargos de Declaração
(ED) e os Embargos Infringentes e de Nulidade (EinfNu) (processo 7000118-
58.2023.7.00.0000/STM, evento 55.1 e 55.2). Nas Razões dos infringentes, o recorrente
requereu que “2- seja o presente embargo infringente julgado, somente após o julgamento
definitivo dos embargos de declaração, visto que, opostos simultaneamente ao presente
EF, com pedido de efeitos infringentes;” (grifos no original).
Os aclaratórios foram julgados na sessão virtual de 7/10/2024 a 10/10/2024,
com o Tribunal Pleno decidindo, por unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, não os conhecendo por falta de supedâneo jurídico,
declarando-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM (processo 7000366-
87.2024.7.00.0000/STM, evento 26 e 28).
No dia 7/11/2024, o Acórdão dos Embargos Declaratórios foi publicado no
Diário de Justiça Eletrônico e foram realizadas as intimações eletrônicas para as
partes (processo 7000366-87.2024.7.00.0000/STM, eventos 30, 31 e 32).
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, em petição juntada em 18/11/2024 (processo 7000118-
58.2023.7.00.0000/STM, evento 60), pugnou pela distribuição e processamento dos
Embargos Infringentes constantes do evento 58 dos autos da Apelação.
Nas Razões (evento 1), subscritas pelo Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO,
OAB/SP n° 364.605, a Defesa constituída requer, em síntese, a prevalência do entendimento
da corrente minoritária, nos termos da Declaração de Voto exarada pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, destacando a posição deste quanto à ausência de dolo diante das
circunstâncias em que os eventos teriam ocorrido, considerando os depoimentos e as provas
produzidas em juízo.
Dando seguimento, por cumprir os requisitos legais, o recurso defensivo foi
admitido e, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do STM, foi determinada a abertura
de vista à parte embargada (evento 5).
No dia 8/1/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pela
rejeição dos presentes Embargos, mantendo-se incólume o v. acórdão vergastado (evento 9).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela Defesa do 3º
Sargento do Exército DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ, em face do Acórdão proferido
por este Egrégio Superior Tribunal Militar que, por maioria, deu provimento à Apelação do
Ministério Público Militar para reformar a sentença absolutória de primeira instância e
condená-lo à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de violência contra
inferior, tipificado no art. 175, caput, do Código Penal Militar (CPM).
O presente recurso fundamenta-se, em síntese, em duas vertentes: a primeira, de
natureza infringente, busca a prevalência do voto divergente e vencido do Eminente Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negava provimento ao apelo ministerial para manter a
absolvição do embargante, alinhando-se à decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
quanto à ausência de dolo na conduta. A segunda, de caráter prejudicial, argui a nulidade
absoluta do Acórdão condenatório por suposta contradição entre a fundamentação e o
dispositivo, o que caracterizaria a chamada “sentença suicida”.
Antes de entrar no mérito, faz-se necessário o enfrentamento da nulidade
alegada.
DA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
EM
RAZÃO
DE
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa suscita a nulidade absoluta do Acórdão condenatório, ao argumento de
que este incorreu em vício de contradição, configurando a denominada “sentença suicida”.
Sustenta que a fundamentação do julgado, ao empregar termos como “humilhação”,
“vexames”, “zombaria” e “violência psíquica”, invocou elementares do tipo penal de ofensa
aviltante a inferior (art. 176 do CPM), enquanto a parte dispositiva condenou o ora
embargante pelo crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM), que não exige o dolo
específico de aviltar.
Em que pesem os argumentos defensivos, a preliminar defensiva de nulidade
não merece prosperar.
Uma leitura atenta e sistêmica do Acórdão embargado revela que não há a
contradição apontada. As expressões utilizadas para descrever a conduta do Réu não foram
empregadas como fundamentos jurídicos para a tipificação do delito no art. 176 do CPM,
mas sim como elementos descritivos do contexto fático para dimensionar a gravidade e a
reprovabilidade do ato praticado, sempre dentro do escopo do art. 175 do CPM.
O crime de violência contra inferior tutela a autoridade e a disciplina militares,
e a violência que o configura não se exaure no contato físico. Ela pode ser agravada pelas
circunstâncias que a acompanham.
Ao mencionar que a vítima foi alvo “também, da violência psíquica (diante da
zombaria, do constrangimento e da humilhação perante a tropa).” (grifos no original), o
Acórdão não está reclassificando o crime, mas demonstra que a “violência física (corte de
cabelo sem permissão da vítima e o tapa na nuca)” (grifos no original) foi potencializada
em sua ofensividade pelo ambiente de vexame sofrido pelo subordinado.
Essa análise contextual é perfeitamente cabível para aquilatar/realçar a
lesividade da conduta e afastar, por exemplo, teses de atipicidade material ou de
desclassificação para mera transgressão disciplinar.
É crucial distinguir a opinião da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, citada no
relatório do Acórdão, da fundamentação do voto condutor.
De fato, o parecer da PGJM ressaltou a “clara a intenção do Apelado, através
da agressão imbuída de intuito aviltante, em humilhar o Ofendido perante seus pares”.
Contudo, o órgão julgador não está adstrito ao parecer ministerial.
O voto condutor do Acórdão, em seu arcabouço jurídico, manteve-se
estritamente no campo do art. 175 do CPM. Em nenhum momento invocou o art. 176 e nem
se aprofundou na análise do animus aviltandi como elemento subjetivo específico necessário
à condenação do tipo penal em questão. Ao contrário, toda a construção doutrinária e
jurisprudencial citada no julgado refere-se, expressa e unicamente, ao crime de violência
contra inferior.
Não há, portanto, dissonância entre a fundamentação e o dispositivo. A
fundamentação descreve a totalidade dos fatos – a violência física e o constrangimento dela
decorrente – para concluir que tais fatos se subsomem ao tipo do art. 175 do CPM. A
conclusão, por sua vez, condena o Réu exatamente por esse crime.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de correlação ocorreria se a fundamentação apontasse para a
atipicidade da conduta e, ao final, condenasse, ou vice-versa. O que se tem, no caso, é uma
fundamentação robusta que explora a gravidade dos fatos para justificar a condenação pelo
tipo penal imputado na denúncia e mantido no apelo ministerial.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
MÉRITO
No mérito da matéria infringente, em síntese, a controvérsia central repousa na
análise do elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 175 do CPM: a existência ou não
do dolo na conduta do Apelado.
O voto vencido, da lavra do eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
acompanhando a fundamentação dos quatro juízes militares do CPJ, concluiu pela atipicidade
da conduta por ausência de dolo. Sustentou que os atos — o corte de cabelo e o “pescotapa”
— ocorreram em um “contexto de brincadeira e sem intenção de ofender, humilhar ou ferir”.
Tal entendimento se ampara nos depoimentos que descrevem um ambiente de
descontração na sala, onde tanto o Acusado quanto a vítima e as testemunhas riam durante o
corte de cabelo. A reação do sargento, com o tapa, teria sido uma resposta impensada a uma
brincadeira iniciada pelo próprio soldado, que, ao final do corte, gracejou que não precisaria
mais gastar dinheiro com barbeiro.
Contudo, com a devida vênia ao preclaro Ministro prolator do voto divergente,
entendo que a análise aprofundada do conjunto fático-probatório contido nos autos não
permite acolher a tese de ausência de dolo, mantendo-me fiel ao posicionamento majoritário
exarado no Acórdão embargado.
É incontroverso que o sargento estabeleceu um prazo para que os militares de
sua seção adequassem o corte de cabelo, e que, na véspera do término desse prazo, tomou
para si a iniciativa de cortar o cabelo do Soldado Augusto.
Este ato, por si só, já extrapola suas atribuições regulamentares. Como afirmado
unanimemente pelas testemunhas, inclusive as de Defesa, o procedimento correto ao se
deparar com um subordinado em apresentação pessoal inadequada é a orientação e, se
necessário, a aplicação de medidas disciplinares, como a lavratura de um Formulário de
Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD).
Em nenhuma hipótese, o superior está autorizado a, pessoalmente, executar a
correção, notadamente de forma impositiva.
A alegação de que o ato foi consentido ou se deu em “clima de brincadeira” é
fragilizada pela própria dinâmica dos fatos. A vítima, em seu depoimento, foi categórica ao
afirmar que não autorizou o corte, que se sentiu sem reação e que, ao tentar se levantar, foi
forçada pelo Acusado a permanecer sentado.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou ter se sentido “extremamente humilhado com aquela ação”, sendo
motivo de “chacota” e “zombaria” por parte de outros militares. O abalo emocional
decorrente da violência foi de tal monta que o soldado chorou no banheiro e, posteriormente,
necessitou de acompanhamento psicológico.
Ainda que algumas testemunhas tenham classificado o ambiente como de
“descontração”, os mesmos depoimentos confirmam que o semblante da vítima mudou
drasticamente após o tapa, demonstrando tristeza e “moral baixa”.
Embora a afirmação do recruta no sentido que, pelo menos, não precisaria mais
cortar o cabelo para o dia seguinte e/ou gastar dinheiro com o corte de cabelo, em um
primeiro momento, possa apontar para uma certa anuência da vítima, o depoimento da
testemunha de acusação ex-Cb Carlos Felipe Andrade de Souza (processo 7000176-
35.2022.7.02.0002/SP, evento 33, VIDEO1, 4min13s em diante) esclarece o contexto, de
modo que é possível depreender que a afirmação, na verdade, foi feita em tom de ironia.
Transcrevo trecho do depoimento:
“[...]
Juiz: Sobre os fatos, né, aconteceu aí um evento no dia 24 de março de 2022. O que o que o
senhor sabe sobre os fatos, o que que o senhor o senhor presenciou algo? O que que o senhor
sabe?
Testemunha: Eh, presenciei. Posso contar a história inteira que eu presenciei?
Juiz: Por favor, por favor.
Testemunha: É, numa quinta-feira foi ocorrido, tava o Sargento da Cruz, ele tinha falado
para eu e os recrutas do do pelotão que a gente precisava cortar o cabelo no padrão. e que a
gente tinha um prazo de até sexta-feira. Foi isso na quarta-feira e na quinta-feira ele foi
cortar o o cabelo do recruta. Eu por na minha vez eu falei: “Só, gente, eh, eu não vou cortar o
cabelo porque o meu meu cartão de cabelo tá assinado e e tá no padrão”. E o padrão que ele
queria era diferente da das normas do Rui. Ele queria que fosse a zero, um do lado e dois em
cima. Eh, e aí chegou na quinta-feira Ele chegou para um do dos recrutas e falou: “Pô, seu
cabelo tá muito grande, eu vou cortar agora”. Aí ele pegou o recruta, sentou ali na cadeira e
começou a cortar. E aí na hora que ele tava acabando o corte, eh, o recruta falou assim:
“Ah, já que o senhor tá cortando meu cabelo, não preciso cortar o cabelo mais para
apresentar amanhã”. E aí nisso que ele deu uma resmungada, o sargento deu um pescotapa
nele e na minha na minha visão, como eu tava presente, eu achei um pouco forte. Aí após,
após esse tapa, o sargento pediu pro recruta ir lavar o cabelo no banheiro. Eh, a gente
conversou com o sargento, falou: “Pô, sargento, acho que o senhor eh extrapolou, deu o tapa
muito forte e depois disso ele foi atrás do recruta, pediu desculpa na frente de todo mundo e
foi essa a história.
[...]
MPM: Ô, Carlos, o Pedro Augusto, ele deu autorização pro sargento da Cruz cortar o cabelo
dele?
Testemunha: Negativo.
MPM: Negativo?
Testemunha: É, em nenhum momento ele ele perguntou.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mas o em relação ao tapa, foi um empurrãozinho ou foi um tapa forte?
Testemunha: Foi um foi um tapa que na hora que ele deu o tapa, até o recruta, ele se bateu,
ele fez até um respiro assim..., doeu e ficou marcado lá na hora. Não sei se foi por conta do
barulho em si.
[...] ”
Ressalta-se que tal consideração encontra-se em sintonia com o subsequente
comportamento do Acusado, o qual, após a afirmação do recruta, responde com um
“pescotapa”, conduta incompatível com o aparente clima de alegria e suposta concordância
da Vítima.
O próprio Réu, ao ser alertado pelos pares de que “havia extrapolado”,
reconheceu a necessidade de se desculpar, o que fez em particular e, depois, perante todos.
Tal atitude, embora não elida o dolo precedente, contribui favoravelmente na dosimetria.
O dolo direto, no crime do art. 175 do CPM, consiste na vontade livre e
consciente de praticar a violência, ciente de que o ato é arbitrário e abusivo. A violência, por
sua vez, abrange qualquer forma de constrangimento físico, desde vias de fato, como um
tapa, até a imposição de um ato contra a vontade do inferior, como o corte de cabelo forçado
fora das normas regulamentares.
No caso em tela, o Acusado, ao invés de utilizar os meios regulamentares,
valeu-se de sua autoridade para impor sua vontade de forma direta e física, praticando dois
atos violentos distintos: o corte de cabelo não autorizado e o tapa na nuca.
A jurisprudência desta Corte, citada no Acórdão recorrido e nas Razões do
MPM, é firme no sentido de que, para a configuração do tipo de violência contra inferior,
“Não há graduação da violência praticada para a consumação do tipo, bastando que o
corpo do ofendido tenha sido tocado, de forma dolosa, pelo superior” (Embargos
Infringentes nº 7000421-43.2021.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, julgado em 9/12/2021).
O pretexto de adequar a conduta do subordinado por meios próprios, alheios aos
regulamentos, ofende frontalmente a hierarquia e a disciplina que a norma penal visa
proteger.
Portanto, a conduta do embargante amolda-se perfeitamente ao tipo penal,
estando presentes a vontade e a consciência de praticar os atos violentos contra seu inferior. A
tese da ausência de dolo, com o devido respeito, não encontra amparo sólido nas provas, que
demonstram um claro abuso de autoridade que transcende a esfera disciplinar e adentra o
campo do ilícito penal.
Assim, no que tange à matéria infringente, mantenho integralmente os
fundamentos e a conclusão do v. Acórdão pela existência de dolo e pela condenação do Réu.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso, de rejeitar a preliminar
de nulidade do Acórdão em razão de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e
de rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa, para
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manter íntegro o entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº
7000118-58.2023.7.00.0000/SP.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375707v9 e do código CRC 41f1783a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 07/10/2025, às 17:33:40
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375707.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000733-14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso e para rejeitar a preliminar defensiva de nulidade do acórdão em razão de
contradição entre a fundamentação e o dispositivo. No mérito, também acompanhando a
unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar os embargos infringentes do julgado
opostos pela defesa para manter o acórdão proferido na apelação n.º 7000118-
58.2023.7.00.0000, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Leonardo Puntel,
pelos motivos que passo a expor.
1. Preliminar
1.1. Preliminar de nulidade
A defesa, preliminarmente, suscita a nulidade absoluta do acórdão condenatório,
argumentando vício de contradição, configurando, assim, a chamada “sentença suicida”.
Para tanto, enfatiza que o julgado, ao empregar termos como “humilhação”,
“vexames”, “zombaria” e “violência psíquica”, invocou elementares do tipo penal de ofensa
aviltante a inferior, previsto no art. 176 do CPM, enquanto a parte dispositiva condenou o ora
embargante pelo crime de violência contra inferior, nos termos do art. 175 do CPM, que não
exige o dolo específico de aviltar.
A despeito de a defesa sugerir que o acórdão teria reclassificado o delito ou
aplicado indevidamente o tipo penal do art. 176 do CPM, o que se observa é que as menções
utilizadas, tais como zombaria, constrangimento e humilhação perante a tropa – referidas
como possível violência psíquica – foram usadas exclusivamente como elementos descritivos
do fato ilícito.
O crime de violência contra inferior, previsto no art. 175 do CPM, protege a
autoridade e a disciplina militares. O tipo penal em questão visa garantir a integridade física e
moral dos militares de menor patente e assegura que as relações dentro da OM sejam
pautadas pelo respeito e pela legalidade.
Vale dizer que o voto condutor do acórdão, em momento algum, apontou
tipificação diferente da norma penal incriminadora utilizada para condenar o ora embargante
e prevista no art. 175 do CPM.
Portanto, a fundamentação do julgado descreve a totalidade dos fatos – a
violência física e o constrangimento dela decorrente – para concluir que tais fatos se
subsomem ao tipo do art. 175 do CPM.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A defesa constituída do Sargento do Exército Deyvid Dener Ismael da
Cruz opôs embargos infringentes do julgado contra o acórdão deste Tribunal, lavrado nos
autos da apelação n.º 7000118-58.2023.7.00.0000.
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
APELAÇÃO.
MPM.
ART.
175
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO
PREENCHIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de depoimentos prestados em
Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela acusação quanto pela defesa.
Nítida presença da vontade direcionada para a prática do crime, por parte do acusado, posto
que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente, ao art. 175 do CPM, o qual tutela a
autoridade e a disciplina militares, além de possuir, como sujeito passivo primário as
instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o próprio subalterno, que
foi alvo pelo superior de violência física e, também, de violência psíquica.
In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo da vítima, sem
autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim, não há que se falar em
atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime, ante a intenção deliberada de
praticar violência contra seu inferior.
Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista que os atos
praticados atentam diretamente contra a hierarquia e a disciplina, que devem ser exemplar e
esperada por superior graduado.
Reforma da decisão a quo, para condenar o réu pela prática do crime de violência contra
inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Apelação provida. Decisão por maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 15/4/2024 a 18/4/2024, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo, por maioria, nos termos do voto do Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi,
decidiu dar provimento ao apelo do Ministério Público Militar para, reformando a sentença
absolutória recorrida, condenar o Sargento do Exército Deyvid Dener Ismael da Cruz à pena
de 3 meses de detenção, com direito ao benefício do sursis, pela prática do crime de violência
contra inferior, previsto no art. 175, caput, (violência contra inferior) do Código Penal Militar
(CPM).
Acompanharam o voto da Turma os Ministros José Barroso Filho (Revisor),
Lúcio Mário de Barros Góes, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Lourival Carvalho Silva,
Cláudio Portugal de Viveiros, Carlos Augusto Amaral Oliveira, Celso Luiz Nazareth,
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Leonardo Puntel, Artur Vidigal de Oliveira, Carlos Vuyk de Aquino, Marco Antônio de Farias
e Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
O Ministro José Coêlho Ferreira, divergindo da maioria, votou no sentido de
negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a sentença
recorrida.
Nestes embargos, a defesa pugna pela prevalência do posicionamento adotado
pelo Ministro José Coêlho Ferreira que, divergindo da maioria, votou na apelação no sentido
de negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a
sentença absolutória recorrida.
2.2. Razões de decidir
Segundo consta nos autos, o Sargento do Exército Deyvid Dener Ismael da
Cruz admoestou o Soldado Pedro Augusto dos Anjos Nascimento por não ter cortado o
cabelo e, posteriormente, o graduado pegou uma tesoura e passou a cortar o cabelo do
ofendido. Durante o corte de cabelo, o ofendido Pedro Augusto dos Anjos Nascimento disse
ao embargante que já não precisaria mais cortar o cabelo, porque o superior já havia feito o
serviço. Ato seguinte, o embargante proferiu a seguinte frase: “Como é que é? Vai ter que
cortar sim!”, e, em seguida, desferiu um tapa na nuca do ofendido, determinando que fosse ao
banheiro se lavar.
O crime de violência contra inferior, tipificado no art. 175 do CPM, configura
uma grave transgressão da hierarquia e da disciplina militares, pilares essenciais para a
manutenção da ordem e da operacionalidade das Forças Armadas.
Prevê o art. 175 do CPM que:
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Esse delito visa proteger a integridade física e moral dos militares de menor
patente, assegurando que as relações dentro da instituição sejam pautadas pelo respeito e pela
legalidade, e não pelo abuso de poder inerente à superioridade hierárquica.
A conduta incriminada abrange uma variedade de atos que causem dano físico
ou moral ao inferior, explorando a sua condição de subordinação para fins que não se
coadunam com os deveres e as responsabilidades do superior.
Essa violência pode se dar de diversas formas, desde agressões físicas diretas,
como socos, pontapés e outras formas de lesão corporal, até condutas que causem sofrimento
moral, como humilhações, ameaças, constrangimentos e tratamento vexatório.
No caso, a violência contra o inferior ocorreu no momento em que o
embargante cortou o cabelo do ofendido e o agrediu fisicamente com um tapa em sua nuca.
Esse comportamento não pode ser classificado como uma mera brincadeira,
como quer fazer transparecer a defesa.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas ex-Cabo Carlos Felipe Andrade de Souza, Sargento Gabriel
Souza Silva, Soldado Higor Daniel Prado, Soldado Luan Mendes da Silva e Capitão do
Exército Niro José da Rocha Júnior, de um modo geral, foram uníssonas em afirmar que o
embargante chamou a atenção do ofendido por estar em atraso com o corte de cabelo, não
tendo o ofendido se oposto à admoestação recebida.
Salientaram, contudo, que o embargante pegou uma tesoura e passou ele
próprio a cortar o cabelo do ofendido, que, então, comentou que não precisaria mais cortar o
cabelo, pois o embargante já tinha feito o serviço. Ao ouvir o comentário do ofendido, o
embargante lhe desferiu um tapa, considerado forte, na nuca. Relataram que o ofendido
demonstrou ter sentido dor e ficou com a região avermelhada.
Pontuaram que a expressão facial do ofendido, que até então estava normal,
alterou-se, mostrando-se entristecido com a agressão sofrida, já que ocorreu na presença de
outras pessoas. Informaram que o ofendido não deu autorização ao embargante para que este
cortasse seu cabelo e que tal conduta não cabe ao superior, que deve, apenas, orientar o
subordinado a manter o cabelo cortado. Aduziram que esse tipo de conduta, mesmo em tem
de brincadeira, não é admitida no Exército.
O ofendido Soldado Pedro Augusto Anjos do Nascimento relatou que o
embargante cortou seu cabelo sem sua permissão e sem que ele tivesse liberdade para se
opor. Disse que após dizer que não precisava mais cortar o cabelo, o embargante desferiu um
tapa em sua nuca. Informou que se sentiu acovardado, com medo e dirigiu-se ao banheiro.
Afirmou que não havia dado autorização para o corte, que foi forçado, e que o tapa foi real,
forte, provocando dor e vermelhidão na região da nuca. Finalizou dizendo que se sentiu
extremamente humilhado e zombado pelos outros militares com a agressão sofrida.
Em seu interrogatório, o réu Terceiro-Sargento Deyvid Dener Ismael da
Cruz confirmou ter cortado o cabelo do ofendido com uma tesoura que lhe pertencia,
alegando que o cabelo estava muito grande. Disse ter avisado que cortaria e que o ofendido
respondeu "tá bom". Informou que, durante o corte, perguntava a outros se estava ficando
bom. Acrescentou que, após o ofendido dizer que não precisaria mais cortar o cabelo,
respondeu que precisava sim e deu um tapa na nuca do ofendido, agressão que denominou
"pedala robinho". Aduziu que sua atitude foi impensada, fruto de imaturidade, reconhecendo
que deveria ter procedido legalmente, dando início à apuração de possível transgressão
disciplinar. Alegou, contudo, ter agido com a única intenção de ajudar o ofendido.
Todos os relatos produzidos em juízo e sob o pálio do contraditório e da ampla
defesa, comprovam o comportamento ilícito perpetrado pelo embargante.
Ora, não há dúvidas de que o embargante, que é sargento, agiu com a intenção
clara de usar a violência contra seu subordinado. Por isso, não se pode falar em atipicidade da
conduta, já que ele preencheu os requisitos do tipo penal descrito no art. 175 do CPM. Além
disso, não há base legal para que se considere a possibilidade de desclassificação do crime.
Embora o embargante tenha considerado que o cabelo da vítima estava muito
comprido para os padrões militares, isso não justifica a maneira reprovável como ele agiu.
Esse argumento não pode ser usado em sua defesa como uma razão para excluir a ilicitude ou
culpabilidade, nem pode isentá-lo da punição penal necessária.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É óbvio que ao superior hierárquico cabe orientar e até advertir os subordinados
acerca dos procedimentos da vida na caserna e do comportamento que os militares devem
adotar, mas, nunca, devem exercer, de forma arbitrária, suas atribuições disciplinares.
A gravidade da ação justifica a atuação do Direito Penal Militar, não sendo
relevante a ausência de lesão corporal, que não é necessária para caracterizar o crime previsto
no art. 175 do CPM. Isso porque um simples contato físico violento com o subordinado já é
suficiente para que o delito ocorra.
No caso em questão, uma vez confirmados os elementos de tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade da conduta, é necessário que haja uma condenação.
Esse Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em situação semelhante,
conforme se observa no seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM.
PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CPPM. CONFUSÃO COM O
MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDUTA ABUSIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA. TAPAS NO ROSTO DE SUBORDINADOS.
ALEGAÇÃO. BRINCADEIRA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS VÍTIMAS. OFENSA À AUTORIDADE,
À HIERARQUIA E À DISCIPLINA. MILITAR EM SERVIÇO. AGRAVANTE. ART. 70, II, “L”,
DO CPM. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação é
intrínseco a sua natureza, não abrangendo a análise de pedidos genéricos e não obstando a
ocorrência da preclusão, conforme disposto no art. 504 do CPPM. Assim, a avaliação desta
Corte Castrense está restrita às matérias expressamente delimitadas no recurso, sendo
inadmissível o conhecimento de pleitos vagos. Ademais, questões de ordem pública e
nulidades absolutas podem ser analisadas a qualquer tempo; entretanto, matérias arguidas em
preliminar que se confundirem com o mérito deverão ser conhecidas e apreciadas ao se
examinar o mérito recursal, em conformidade com o § 3° do art. 81 do RISTM. Preliminar de
devolução plena da matéria de fato e de direito não conhecida. Decisão unânime. 2. O tipo
penal previsto no artigo 175 do CPM visa proteger a autoridade e a disciplina militares, além
de, subsidiariamente, resguardar a integridade física do ofendido. Para a consumação do
crime, é imprescindível a presença do dolo geral, caracterizado pela vontade livre e
consciente de agredir fisicamente o subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre
independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor atinja
fisicamente o subordinado. 3. A prática de violência por superior hierárquico contra
subordinados, consistente em tapas desferidos no rosto, caracteriza o crime de violência
contra inferior previsto no art. 175 do CPM. O tipo se configura pela presença da vontade
livre e consciente de praticar a agressão, sendo desnecessário o dolo específico. 4. Não
prevalece a alegação de que a conduta delitiva visava a realização de "brincadeira" com
subordinados, especialmente quando a versão é negada pelos ofendidos, que afirmaram não
reconhecer tal prática. A integridade física dos subordinados deve ser resguardada em
qualquer situação, sendo irrelevante a ausência de lesões físicas para a configuração da
tipicidade da conduta. 5. O comportamento abusivo de acusado que se vale da superioridade
hierárquica para a prática de agressões viola os princípios basilares da autoridade e
disciplina militares, extrapolando os limites de mera infração disciplinar, configurando ofensa
ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal Militar. 6. A gravidade da conduta justifica a
intervenção do Direito Penal Militar, sendo irrelevante a inexistência de lesão corporal,
condição dispensável para a configuração do delito do art. 175 do CPM, haja vista que o
simples contato físico violento contra o subordinado se mostra suficiente para a
consumação. 7. In casu, verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta,
impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da sentença absolutória para que se
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proceda à devida aplicação do art. 175 do Código Penal Militar (CPM). 8. Demonstrado que
o agente estava em serviço no momento dos fatos, deve ser reconhecida a incidência da
agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM. 9. Em conformidade com a jurisprudência
consolidada no Enunciado nº 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é entendimento
desta Corte Castrense que, em casos de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal, que envolvem duas infrações penais, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de
pena. 10. Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 84 do Código
Penal Militar e 606 do Código de Processo Penal Militar, é cabível a concessão do benefício
da suspensão condicional da pena. 11. Sendo imprescindível a demonstração clara e
fundamentada dos dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais supostamente violados
no pedido de prequestionamento, deve este ser rejeitado quando formulado de modo genérico,
uma vez que não abrange as hipóteses excepcionais previstas na norma de regência. 12.
Recurso provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7000227-38.2024.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
19/9/2024, Data de Publicação: 18/11/2024) (Grifo nosso.)
Portanto, perfeitamente típica e antijurídica a conduta perpetrada pelo
embargante, não havendo justificativas que pudessem isentá-lo de pena ou de excluir sua
culpabilidade. Assim, o acórdão embargado deve ser mantido nos seus exatos termos.
Nesse sentido, destaco os pontos essenciais contidos no acórdão embargado, da
lavra do Ministro Odilson Sampaio Benzi, que reafirmo nesta oportunidade:
Assim, não existem dúvidas de que o réu, sargento, teve a intenção deliberada de praticar
violência contra seu inferior, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta,
diante do preenchimento das elementares do tipo penal em abstrato descrito no art. 175 do
CPM.
Consequentemente, também não existe embasamento jurídico para qualquer desclassificação
do crime como requer, de forma alternativa, a defesa do sargento.
Destarte, em que pese o acusado ter entendido que o cabelo do ofendido estava grande para
os padrões regulamentares, à época dos fatos, certo é que esse fato não autoriza aquele réu a
proceder da forma reprovável como procedeu, tampouco pode ser utilizado em seu favor, como
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a ponto de isentá-lo da necessária
reprimenda penal.
Até porque, frise-se, novamente, o prazo para que todos os ofendidos cortassem o cabelo no
padrão exigido pelo próprio acusado ainda não tinha se exaurido.
De igual modo, a alegação constante nos autos, de que o acusado era um militar exemplar,
não deve ser levada em conta na apreciação dos fatos, porquanto, no Brasil, não se adota,
como regra, o Direito Penal do autor, que considera as características pessoais do infrator em
detrimento da conduta por ele perpetrada, e sim o Direito Penal do fato, que leva em
consideração os atos lesivos praticados pelo transgressor.
Ainda em seu desiderato, a defesa alega que, “quem tinha a tal fúria para praticar um ato de
violência, que não houve; jamais pediria desculpas ao ofendido logo em seguida e muito
menos na presença de outros militares”.
Contudo, permissa venia, outra vez, é necessário analisar com reservas essa alegação
defensiva.
Primeiro, porque, efetivamente, restou caracterizada a violência praticada pelo réu, sargento,
no contexto ora analisado, ao contrário do que sustenta a defesa.
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo, porque o infrator pode praticar violência estando ou não furioso.
Terceiro, pelo que se apurou nos autos, o sargento em questão somente foi pedir desculpas a
seu subordinado porque os próprios militares que assistiam ao espetáculo grotesco disseram
àquele acusado que ele se excedeu em sua conduta, vide os depoimentos testemunhais supra.
Quarto, analisando-se o contexto fático-probatório in tela, pedir desculpas nessa espécie de
crime, praticado pelo superior hierárquico contra o subalterno, por si só, não significa
isenção de responsabilidade penal, tampouco é sinônimo de perdão pelo crime praticado, data
venia.
Quinto, está cabalmente provado nos autos, que, no mínimo, o sargento acusado – ao agir da
forma como agiu –, assumiu o risco de produzir o resultado criminoso, evidenciado a
presença de dolo nesse caso, afastando, desse modo, o pedido defensivo
de desclassificação da conduta para qualquer tipo de crime na modalidade culposa; e
Sexto, de fato, o acusado pediu desculpas, mas, claramente, não foram aceitas pelo ofendido,
conforme se constata no depoimento deste ofendido.
Assim também, não se pode considerar a conduta perpetrada pelo acusado como mera
transgressão disciplinar, a uma, por expressa vedação legal, prevista no § 2º do art. 42 da
Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e, a duas, diante da gravidade, da reprovabilidade,
da ofensividade e da lesividade dos atos praticados por ele contra seu próprio subalterno, de
quem, aliás, espera-se um procedimento exemplar, levando-se em consideração sua
graduação no meio militar e, por consequência, sua condição de superior
hierárquico perante a tropa. (Grifos no original.)
Assim, considerando as circunstâncias do fato e as provas produzidas, a
manutenção do acórdão é medida que se impõe.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela defesa do Terceiro-Sargento do Exército Deyvid Dener Ismael da Cruz e
de não acolhê-los para manter o acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375804v6 e do código CRC d97cce2f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/09/2025, às 16:41:39
7000733-14.2024.7.00.0000
40001375804.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR